Tribunal: STF
Processo: ARE 1504526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAGAMENTO DIFERENÇAS AUXÍLIO LOCOMOÇÃO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Não deve ser conhecido o pedido para declarar de forma incidental a inconstitucionalidade do §5º do art. 28 da LC 91/2000, por caracterizar afronta ao efeito devolutivo da matéria, bem como supressão de instância, pois suscitado em sede de recurso que sequer fora alegado no primeiro grau de jurisdição.



    2. O Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia (Lei Complementar Municipal n. 091/2000) estabelece que além do vencimento atribuído por lei a seu cargo, o servidor terá direito ao auxílio locomoção, o qual visa a custear parte das despesas do deslocamento do servidor até seu local de trabalho e será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.



    3. Constata-se pela leitura conjunta do s §§ 5º e 6º e inciso II do caput do art. 28 da LC Municipal n. 091/2000 , que, à exceção do ano de 2022, embora o auxílio locomoção deva ser reajustado com base no percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, ele precisa considerar a proporcionalidade entre as jornadas semanais existentes , de modo que o professor que labora 30 horas não receberá o mesmo índice de reajuste do auxílio locomoção daquele que perfaz as 40 horas, especialmente quando considerado que os percentuais de reajuste se referem à variação do piso nacional do professor que labora 40 horas semanais.



    4. Ausentes indícios suficientes que possam concluir pelo pagamento irregular do auxílio locomoção no período vindicado, quando a parte autora se limita a fundamentar o seu direito com base no percentual de variação do piso nacional do magistério (válido para o profissional da educação que labora 40 horas semanais), e não aporta os cálculos que pudessem demonstrar que o montante fixado pela municipalidade não corresponde adequadamente à proporção entre o percentual da variação do piso e o regime de horas semanais em que labora (30 horas).



    APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 206 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, observa-se que a apelada, no lapso temporal em que postula o recebimento das diferenças do piso, exerceu jornada de 30 horas semanais, razão pela qual o seu piso salarial deve ser apurado proporcionalmente, observada a regra do art. 2º, § 3º da Lei Federal n. 11.738/08, segundo a qual “os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo”.



    Assim, constata-se pela leitura conjunta dos §§ 5º e 6º e inciso II do caput do art. 28 da LC Municipal n. 091/2000, que, à exceção do ano de 2022, embora o auxílio locomoção deva ser reajustado com base no percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, ele precisa considerar a proporcionalidade entre as jornadas semanais existentes, de modo que o professor que labora 30 horas não receberá o mesmo índice de reajuste do auxílio locomoção daquele que perfaz as 40 horas, motivo pelo qual, ainda que a variação do piso nacional para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 seja de 7,64%; 6,81%, 4,17% e 12,84%, respectivamente, isso não significa que todos os profissionais da educação de diferentes cargas horárias receberão idêntico reajuste, especialmente quando considerado que estes percentuais se referem à variação do piso nacional daquele que labora 40 horas semanais.



    Ademais, o § 5º do art. 28 da LC Municipal n. 091/2000 não pode ser utilizado como norma automática para o reajuste, pois depende de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, exige a edição de lei específica anualmente de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a exemplo do que prevê o Tema 864 STF, segundo o qual não há direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. O regime de remuneração dos servidores públicos rege-se pelo princípio da legalidade estrita, sendo necessária a edição de lei específica para a fixação ou alteração das verbas, sendo essa a determinação do art. 37, X, da Constituição Federal, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 710.293/SC (Tema 600), assentou que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório.”



    Desse modo, vê-se que não há indícios suficientes nos autos que possam concluir pelo pagamento irregular do auxílio locomoção no período vindicado, haja vista que a parte autora se limitou a fundamentar o seu direito com base no percentual de variação do piso nacional do magistério (válido para o profissional da educação que labora 40 horas semanais), e porquanto deixou de aportar aos autos os Decretos Municipais que instituíram o reajuste do auxílio locomoção para os anos cobrados bem como os cálculos que pudessem demonstrar que o montante fixado pela municipalidade não corresponde adequadamente à proporção entre o percentual da variação do piso e o regime de horas semanais em que labora (30 horas semanais).



    Nesse ponto, destaque-se que as tabelas salariais constantes do site da Sintego não podem ser considerados de forma segura para os presentes cálculos, porque muitas se referem à possível projeção dos vencimentos de acordo com a data base.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente